Tribunal: STF
Processo: RHC 263114
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thierri Emanuel Martins Pinto interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. 23 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SINGULAR EM CORREIÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE TRÂMITE REGULAR NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 1.013.571 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    De início, registre-se que o acórdão a quo, ao analisar a medida cautelar inominada criminal proposta pelo Ministério Público, destacou a gravidade concreta do delito e o modus operandi, indicando elevada periculosidade do ora agravante, sendo ineficazes medidas cautelares diversas (fls. 24/33). 



    Nesse contexto, segundo o decisum a quo, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, demonstrados pela prisão em flagrante, apreensão da droga (mais de 23 kg de cocaína) e relatos das testemunhas policiais. Além disso, enfatiza que, apesar da primariedade técnica do requerido, o contexto conglobado da prisão e a indicação de que o sujeito possui vinculação com a organização criminosa denominada “Os Manos” justificam a imposição da ordem segregatória para assegurar a ordem pública (fls. 24/33).



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente